Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-37.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009930-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (AGRAVANTE), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E
DE

PRECLUSÃO
REJEI
TADA
S
.

IN
TEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA

DO AGRAVADO
AO PETICIONAR NO MESMO DIA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO
. TERMO INICIAL DO PRAZO

DO RECURSO
NO DIA SUBSEQUENTE AO DA CIÊNCIA DA DECISÃO
.

R
ECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a t
empestividade dos embargos de declaração
,
opostos pelo executado em cumprimento de sentença, com base na data da publicação da decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
preliminares de c
abimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a intempestividade dos embargos de declaração
e de preclusão
; e (
ii
)
contagem do
prazo
para interposição dos embargos de declaração
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se agravo de instrumento quando a decisão impugnada repercute diretamente na admissibilidade de outro recurso, nos termos da taxatividade mitigada firmada pelo Tema 988 do STJ.

4
. A teoria da ciência inequívoca autoriza o reconhecimento do início do prazo recursal antes da intimação formal, desde que demonstrado o conhecimento efetivo do teor da decisão pela parte.

5
. A manifestação d
a

parte
, com requerimento diretamente vinculado ao conteúdo da decisão,
demonstra
sua ciência inequívoca na data do pronunciamento judicial, antecipando o termo inicial do prazo recursal.

6
. Iniciado o prazo no primeiro dia útil subsequente à ciência inequívoca, a oposição dos embargos de declaração após o término do quinquídio legal configura intempestividade, impondo a reforma da decisão agravada.

7. A cognoscibilidade de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, sob pena de violação à preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ciência inequívoca do teor da decisão judicial, demonstrada por manifestação processual da parte, antecipa o termo inicial do prazo recursal, independentemente de intimação formal. 2. A natureza de ordem pública da matéria não afasta a exigência de observância da tempestividade recursal, sob pena de violação à preclusão temporal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 218, § 3º, 1.015 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT, N.U 0001982-56.1994.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1034549-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Jaciara
/MT, n
o

Cumprimento de sentença
nº
1002436-28.2025.8.11.0010
,
requerido em face de ANDERSON GOMES AMARAL.

A decisão
rejeito
u
a intempestividade dos embargos de declaração ao argumento que
“
o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 dias
,
da
t
a
a
publicação da decisão em 5
/
11
/
2025, quarta-feira, os dias não úteis de 8 e 9
/
11
/
2025, sábado e domingo, e protocolo dos

embargos em 11
/
11
/
2025, ou seja, um dia antes do término do prazo
”
(id.
351693390
).

O agravante
sustenta que os embargos de declaração opostos pelo agravado são intempestivos,
tendo em vista
que
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi proferida
no dia
03/11/2025
,
e o agravado teve ciência inequívoca desse pronunciamento ainda no mesmo dia, pois peticionou nos autos em manifestação relacionada à decisão e os embargos de declaração opostos em 11/11/2025
.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração de ID. 214651910 interposto no feito de origem, consequentemente seja reconhecida a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento 1009727- 75.2026.8.11.0000 (id. 351693378).

O Agravo de instrumento foi recebido sem atribuir efeito suspensivo por ausência
de
pedido
(id.
352006351
).

O
agravad
o

suscita
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, visto que não se enquadra no art. 1.015, do CPC nem revela urgência apta a autorizar a taxatividade mitigada. No mérito, defende que os embargos foram tempestivos, pois o prazo deve ser contado da publicação da decisão em 05/11/2025, e não de suposta ciência anterior. Acrescenta que a matéria tratada nos embargos, referente a excesso de execução,
é
de ordem pública e, por isso, não sujeita à preclusão
(id.
357788359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I – Da admissibilidade do recurso

Extrai-se dos autos, na origem, que o Juízo proferiu decisão rejeitando a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, ora agravado. Dessa decisão, o executado opôs, na origem, embargos de declaração e
, posteriormente,
interpôs Agravo de instrumento distribuído sob o n. 1009727-75.2026.8.11.0000.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o agravante alegou a
sua
intempestividade
, que foi afastado pelo Juízo.
É contra ess
a decisão
que se volta o presente agravo de instrumento.

O
art. 1.015
,
do Código de Processo Civil, não contempla

a recorribilidade de decisão interlocutória que afasta
tese
de intempestividade de embargos de declaração.

Contudo
, a hipótese dos autos revela peculiaridade que autoriza o conhecimento do presente agravo de instrumento
, haja vista
que a controvérsia instaurada não se limita à mera regularidade formal dos embargos de declaração opostos na origem, mas projeta efeitos diretos sobre a admissibilidade do Agravo de Instrumento n. 1009727-75.2026.8.11.0000, interposto pelo ora agravado, uma vez que o eventual reconhecimento da intempestividade dos
embargos de declaração
repercute
na própria admissibilidade do citado recurso.

Desse modo, a controvérsia demanda apreciação imediata, sob pena de se admitir o prosseguimento de recurso inadmissível, tornando ineficaz o exame posterior da questão. Destarte, a hipótese se enquadra à orientação firmada pelo Tema 988 do STJ, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC, admite mitigação quando a postergação do controle jurisdicional comprometer a utilidade do pronunciamento recursal futuro.

Deste modo, considerando a repercussão imediata da decisão agravada sobre outro recurso já interposto nos autos originários, impõe-se o reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento.

Diante disso, CONHEÇO do recurso.

II – Da preclusão

O fato de a matéria veiculada nos embargos de declaração, excesso de execução, poder ser conhecida de ofício não autoriza o reconhecimento da regularidade formal de recurso manifestamente extemporâneo, por se
tratarem
de planos processuais distintos
.

U
ma questão é a admissibilidade recursal, que se submete aos pressupostos legais de cabimento, tempestividade, regularidade formal e interesse e, outra, diversa, é a natureza da matéria, cuja cognoscibilidade de ofício pode impor ao magistrado seu exame independentemente da provocação da parte.

Não se pode, assim, confundir a possibilidade de apreciação judicial do excesso de execução com a convalidação de recurso interposto fora do prazo legal.

Admitir entendimento diverso implicaria afastar, sem amparo legal, requisito objetivo de admissibilidade recursal, com indevida mitigação da preclusão temporal.

Diante disso, AFASTO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade foi proferida em 03/11/2025
e
, consta que, na mesma data o agravado protocolizou petição requerendo o levantamento dos valores
reconhecidos
como impenhoráveis na mencionada decisão (id. 213605083), o que demonstra de forma objetiva e inequívoca,
sua
ciência acerca do conteúdo d
o pronunciamento judicial
.

O
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
a denominada teoria da ciência inequívoca, alicerçada nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da realidade, autoriza o reconhecimento do início do prazo recursal independentemente da formal intimação, desde que demonstrado, de forma segura, que a parte teve conhecimento efetivo do teor da decisão.

No caso, a manifestação apresentada pelo agravado não se limitou a um ato processual genérico, ao contrário, revela reação direta ao conteúdo do
decisum
,
pois requereu a expedição de alvará de valores reconhecidos na decisão como impenhoráveis,
afastando qualquer dúvida quanto à sua plena ciência.

Diante disso, a
partir desse marco, impõe-se a aplicação das regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil, iniciando-se o cômputo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, o prazo se
iniciou no dia 04/11/2025
, logo
,
o prazo final para a oposição d
os
E
mbargos de declaração
decorreu em 10/11/2025.

Portanto, sendo
os embargos de declaração
opostos apenas em 11/11/2025,
resta demonstrad
a sua intempestividade.

Sobre o assunto, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS
POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso do advogado ao
PJe
em 9-8-2022 caracteriza ciência inequívoca da decisão recorrida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo desnecessária a intimação formal posterior.

A arguição dos embargantes de que o advogado não estava cadastrado nos autos não se sustenta, uma vez que ele já se encontrava regularmente constituído no sistema Apolo desde 2019, tendo sido automaticamente migrado para o
PJe
.

A interpretação de que a ciência inequívoca ocorre com o acesso aos autos eletrônicos está alinhada com o princípio da instrumentalidade das formas e com a jurisprudência, que dispensa a publicação no Diário da Justiça quando há consulta direta ao processo.
[...]

(N.U 0001982-56.1994.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DECISÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL.
INVIABILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]

3. Constatou-se que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão quando se habilitou nos autos eletrônicos e anexou procuração conferindo poderes aos seus advogados.

4. O termo inicial do prazo recursal não pode ser deslocado para a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte já teve conhecimento anterior do decisum, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de esvaziamento da regra que rege a contagem de prazos no CPC/2015.

5. Precedente jurisprudencial corrobora a tese de que o comparecimento espontâneo aos autos e a juntada de procuração com poderes para receber citações marcam o início do prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não conhecido, por intempestividade. [...]

(N.U 1034549-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)
.

Assim, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo agravado são intempestivos, impondo-se
tornar sem efeito
a decisão agravada.

Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo agravado, diante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares arguidas e
DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para declarar intempestivo os
E
mbargos de declaração e
, consequentemente,
tornar sem efeito a decisão de id. 223775301 (
pje
de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026